Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-82.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018299-82.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (EMBARGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (EMBARGADO), GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 20.023.975/0001-42 (EMBARGANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CLEVERSON PASTORE - CPF: 024.852.711-86 (ASSISTENTE), VILMAR ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 868.093.341-49 (ASSISTENTE), THAIS MAYARA VALIN - CPF: 018.470.721-86 (ASSISTENTE), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (ASSISTENTE), SILVIA ROMFIM - CPF: 878.676.561-20 (ASSISTENTE), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ASSISTENTE), GENIVAL DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 009.966.193-48 (ASSISTENTE), MARCIO DOS SANTOS BAYMA - CPF: 747.011.003-82 (ASSISTENTE), MARISTELA DURKS ALVES DA SILVA - CPF: 848.917.181-53 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ NONATO FERRAZ - CPF: 214.648.308-35 (ASSISTENTE), MARCIO JOSE FLECK - CPF: 814.528.701-44 (ASSISTENTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (EMBARGANTE), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (EMBARGANTE), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 20.023.975/0001-42 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com nunciação de obra nova. Os autores alegam omissões quanto à fixação imediata da indenização, à majoração do pagamento de aluguéis e dos danos morais, além de contradição na fundamentação. A seguradora e a construtora também apontam omissões e contradições, com pedidos de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto
à análise dos pedidos de indenização, aluguéis e danos morais;

(
ii
) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios e omissão sobre a cobertura contratual da apólice e exclusões alegadas;

(
iii
) saber se houve omissão na análise dos laudos periciais e extrapolação do objeto da perícia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou todos os fundamentos das apelações, reconhecendo a gravidade dos danos, fixando indenização proporcional e delimitando a responsabilidade da seguradora nos limites da apólice.

4. As teses dos autores foram enfrentadas, ainda que decididas contrariamente ao interesse da parte. Inexistência de omissão ou contradição.

5. A decisão foi clara ao majorar os honorários de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem contradição. O julgado também rejeitou as alegações sobre exclusão de cobertura.

6. A escolha do laudo pericial que indicava demolição foi fundamentada, com rejeição implícita dos demais. Não houve omissão na análise técnica.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos manejados com intuito de rediscutir o mérito ou viabilizar prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao prequestionamento de matéria já examinada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 944, 1.277, 1.312; CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 11; 86; 473; 479; 489, §1o, III e IV; 997, §1o; 1.009; 1.022; 1.026, §2o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
às Apelações Cíveis em Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Nunciação de Obra Nova, julgada parcialmente procedente
.

Os autores
alegam omissão quanto à fixação imediata da indenização com base na perícia já realizada, quanto à majoração do período de pagamento de aluguéis e quanto à majoração dos danos morais, além de contradição na fundamentação ao reconhecer a gravidade da situação e manter o valor fixado.

Requerem o prequestionamento dos arts. 5o, X, da CF; 1.277, 1.312 e 944 do CC; e 85, §§1o e 2o, 86, 473, 479, 997, §1o, e 1.009 do CPC.

A seguradora
sustenta contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, pois o acórdão teria mantido o percentual em 10% e, ao mesmo tempo, majorado para 15%.

Alega também omissão quanto ao pedido de reconhecimento do descumprimento contratual pelo segurado e às exclusões previstas na apólice, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

A construtora
aponta omissão na fundamentação do acórdão por não enfrentar adequadamente os diferentes laudos periciais, dos quais apenas um indicava a necessidade de demolição, bem como por não analisar a alegação de extrapolação do objeto da perícia.

Requer manifestação expressa sobre os arts. 489, §1o, III e IV, e 473, §2o, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores
alegam omissão quanto à fixação imediata da indenização com base na perícia já realizada, quanto à majoração do período de pagamento de aluguéis e quanto à majoração dos danos morais, além de contradição na fundamentação ao reconhecer a gravidade da situação e manter o valor fixado.

Requerem o prequestionamento dos arts. 5o, X, da CF; 1.277, 1.312 e 944 do CC; e 85, §§1o e 2o, 86, 473, 479, 997, §1o, e 1.009 do CPC.

A seguradora
sustenta contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, pois o acórdão teria mantido o percentual em 10% e, ao mesmo tempo, majorado para 15%.

Alega também omissão quanto ao pedido de reconhecimento do descumprimento contratual pelo segurado e às exclusões previstas na apólice, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

A construtora
aponta omissão na fundamentação do acórdão por não enfrentar adequadamente os diferentes laudos periciais, dos quais apenas um indicava a necessidade de demolição, bem como por não analisar a alegação de extrapolação do objeto da perícia.

Requer manifestação expressa sobre os arts. 489, §1o, III e IV, e 473, §2o, do CPC
.

No caso, todas as questões relevantes foram devidamente analisadas no acórdão embargado, o qual enfrentou os fundamentos das apelações, reconhecendo a gravidade dos danos estruturais, fixando indenização moral proporcional, determinando a apuração dos danos materiais em liquidação e delimitando a responsabilidade solidária da seguradora até o limite da apólice.

Quanto às alegações dos embargantes
pontualmente
:

Autores
: As teses referentes à indenização material, pagamento de aluguéis e danos morais foram expressamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão. Não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a decisão.

Seguradora
: O acórdão foi claro ao majorar a verba honorária de 10% para 15%, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, inexistindo contradição. Quanto ao alegado descumprimento contratual e exclusão de cobertura, o julgado reconheceu a solidariedade da seguradora nos limites da apólice, afastando expressamente a exclusão antecipada de danos morais.

Construtora: O colegiado analisou o conjunto probatório e fundamentou a opção pelo laudo que indicava a inviabilidade de reparos, afastando os demais de forma implícita ao acolher a conclusão pela demolição e reconstrução. A escolha técnica foi justificada pela gravidade dos danos, não havendo omissão.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, resta evidente a intenção de rediscutir o mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento,
porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025